Tribunal: TJPA
Processo: 0000394-98.2009.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000394-98.2009.8.14.0107

APELANTE: GIOVANNI AYRES FARIA

APELADO: ANTONIO WELLINTON RIBEIRO DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO RESCISÃO CONTRATO. RELAÇÃO QUE PRODUZIU EFEITOS. RESGUARDO DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.

1 . O autor, ora apelante, ajuizou ação de resolução contratual com perdas e danos, com expresso pedido de resolução do contrato, pedido este que reitera nesta instância recursal, em sede de apelação.

2. A análise dos autos revela que houve a transferência da posse do veículo objeto do contrato ao apelado, que o utilizou por considerável período, até que fosse determinada sua entrega ao autor, ora apelante, fato que se concretizou conforme informação nos autos.

3. A pretensão de rescisão contratual não merece acolhida, tendo em vista que o inadimplemento contratual pode ser resolvido mediante a cobrança da parcela não paga.

4. A rescisão contratual, na espécie, com reversão das partes ao status quo ante ensejará o surgimento de questões adicionais a serem resolvidas pelas partes e pelo Poder Judiciário.

5. A conservação da avença é medida eficiente e adequada a o caso concreto, sobretudo porque a parcela inadimplida tem natureza pecuniária.

6. Não se conhece de pedido de reforma da sentença veiculado em contrarrazões quando há sucumbência da parte apelada. Pretensão de reforma que deve ser veiculada em apelação, inclusive facultada interposição na modalidade adesiva. Pedido de reforma da sentença em contrarrazões que subverte a sistemática das custas recursais, eis que não há o pagamento da taxa mencionada.

6. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por GIOVANNI AYRES FARIA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu na ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos ajuizada em face de ANTONIO WELLINTON RIBEIRO DE SENA que julgou improcedente a ação.

Na origem, GIOVANNI AYRES FARIA ajuizou ação de rescisão de contrato c/c perdas e danos e pedido de tutela antecipada em face de ANTONIO WELLINTON RIBEIRO DE SENA, alegando celebraram contrato de compra e venda com reserva de domínio de um veículo GM/S10 Executive em 05 de junho de 2008, pelo valor total de R$90.000,00, automóvel registrado em nome de José de Andrade de Almeida.

Alegou que o pagamento foi ajustado de forma parcelada, em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R$25.000,00, mediante dação de um veículo Siena ELX, que se achava registrado em nome de Nelson Gonçalves Guimarães Filho. Por outro lado, a segunda parcela no valor de R$65.000,00, mediante dação, em pagamento de 25.000kg de urucum, com teor de bixina de 3%.

Relatou que o requerido adimpliu a primeira parcela, porém não adimpliu a segunda.

Requereu a procedência da ação para rescisão contratual e condenação do requerido em perdas e danos.

O Juízo de 1º Grau deferiu tutela de urgência para apreensão do veículo S10 objeto da do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

O requerido apresentou contestação tempestiva em que alegou o cumprimento do contrato, pois teria entregue ao autor 90% do urucum objeto da segunda parcela.

Sustentou que houve renegociação da segunda parcela, tendo o autor recebido 02 cheques nos valores de R$4.000,00 pré-datados.

Aduziu que permaneceu com a posse da parte remanescente do lote vizinho ao que foi alienado ao requerido, porém, este teria inicialmente esbulhado a posse de parte deste lote e, posteriormente, da integralidade do imóvel.

Em réplica, o autor defendeu não ter havido renegociação da dívida, bem como que o requerido não pagou 90% do urucum objeto da segunda parcela.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Na confluência do exposto, julgo improcedente a inicial na forma da fundamentação extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Torno assim, sem efeito, a decisão liminar de fl. 27, devendo as partes retomarem ao status quo ante.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios de seus patronos. Condeno as partes na proporção de 50% das custas processuais.

GIOVANNI AYRES FARIA interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada.

Sustenta que a prova documental e testemunhal demonstrou que houve o inadimplemento da segunda parcela do contrato.

Afirma que não se aplica ao caso a tese de inadimplemento substancial.

Defende que o contrato deve ser rescindido, mediante a aplicação das cláusulas contratuais pertinentes.

Afirma que o pagamento de dois cheques a terceiros não produz efeitos contra si, pois não teria recebido a mercadoria objeto da segunda parcela.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da improcedência da ação. Requereu a adequação do capítulo atinente a honorários sucumbenciais, tendo em vista não ter ocorrido sucumbência recíproca.

É o relatório que encaminho para julgamento no plenário virtual.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A matéria objeto de análise diz respeito a sentença que julgou improcedente a ação de resolução contratual e manteve a relação contratual, tendo em vista a produção de efeitos jurídicos do contrato durante considerável lapso temporal.

Defende o apelante a resolução do contrato, diante do inadimplemento da segunda parcela pelo apelado.

A análise dos autos revela que foi celebrado contrato de compra e venda entre as partes, no qual foi ajustado pagamento em duas parcelas, sendo incontroverso o pagamento da primeira.

Por outro lado, o requerido não se desincumbiu do pagamento do ônus de demonstrar o pagamento da segunda parcela, motivo pelo qual subsiste tal obrigação.

Outrossim, cumpre ressaltar que o autor, ora apelante, ajuizou ação de resolução contratual com perdas e danos, com expresso pedido de resolução do contrato, pedido este que reitera nesta instância recursal, em sede de apelação.

Porém, a análise dos autos revela que houve a transferência da posse do veículo objeto do contrato ao apelado, que o utilizou por considerável período, até que fosse determinada sua entrega ao autor, ora apelante, fato que se concretizou conforme informação nos autos.

Posteriormente, diante da improcedência da ação, foi determinado o retorno do veículo S10 ao requerido, ora apelado, todavia sem informação nos autos se houve efetivamente o cumprimento de tal determinação.

Diante de tais considerações, tenho que a conservação do contrato é medida que melhor atende as expectativas das partes, eis que já houve transferência de um veículo modelo Siena – objeto da primeira parcela – não havendo informação nos autos se já foi transferido a terceiro de boa-fé.

Assim, à evidência, o desfazimento contratual muito provavelmente ensejará o surgimento de mais questões a serem dirimidas entre as partes e pelo Judiciário.

O princípio da conservação dos contratos deve prevalecer, mediante a rejeição do pedido rescisório, notadamente porque a motivação da extinção, isto é, a mora do requerido pode ser afastada mediante o pagamento da segunda parcela, com aplicação da multa contratual prevista.

Noutro ponto, pertinente a manutenção da determinação de devolução do veículo S10 ao requerido, ora apelante, eis que deve com ele permanecer, diante da conservação do contrato.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEVER DO VENDEDOR EM QUITAR AS MULTAS ANTERIORES - INADIMPLÊNCIA - CAUSA DE RESCISÃO CONTRATUAL - VIGÊNCIA DO PACTO POR VÁRIOS ANOS, COM EXERCÍCIO DE POSSE - SUPRESSIO DO DIREITO POTESTATIVO - MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO, COM FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - Furtando-se o vendedor de veículo de seu dever de quitar os débitos que recaíam sobre o bem anteriormente à venda, incorre em mora, que deve ser solvida. - Produzindo o contrato efeitos durante prolongado tempo, a despeito do descumprimento de uma das obrigações da parte, sem reclamação da outra, a rescisão pela mora fica inviabilizada pelos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da conservação dos negócios jurídicos. - Em harmonia com a premissa, firmada na jurisprudência do STJ, de que "o simples inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado" (REsp 1651957/MG), não cabe condenar à parte inadimplente a pagar a outra indenização por danos morais, se a situação de inadimplemento não ostenta peculiaridades que permitam considerar ultrapassada a fronteira entre os aborrecimentos não indenizáveis e o campo da lesão a direitos da personalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.292093-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEMANDA DECLARATÓRIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA MANTIDA. - A confiança depositada nas tratativas de um negócio jurídico implica correspondência de considerações éticas mútuas, cuja observância tem em vista alcançar a maior estabilidade social. - Conjunto probatório que revela a ausência de vício de consentimento. Inexistindo qualquer motivo jurídico para a determinação da anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel, a mesma deve permanecer, diante da observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.206450-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2023, publicação da súmula em 07/12/2023)

Por fim, no que diz respeito ao capítulo atinente aos honorários advocatícios, cumpre ressaltar que não se conhece de pedido de reforma da sentença veiculado em contrarrazões quando há clara sucumbência da parte apelada, como é o caso em análise, em que foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Quando intimado da sentença, poderia o ora apelado ter interposto apelação ou, ao tomar conhecimento da apelação da parte contrária, ter interposto apelação na modalidade adesiva.

Ademais, a formulação de pedido de reforma da sentença em contrarrazões subverte a sistemática das custas recursais, eis que não há o pagamento da taxa mencionada.

Ante o exposto, não conheço do pedido de reforma do capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios veiculado pelo apelado em contrarrazões.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024